Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709677-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS BORGES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. REQUERENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Embora existam hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Na espécie, o afastamento da minorante almejada pelo requerente se ancorou no texto expresso da lei que exige do agente a não dedicação a atividades criminosas, requisito não preenchido pelo requerente. 5. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que tornam prejudicados os pedidos subsequentes de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como 118, 119 e 120, todos do Código Penal, defendendo que ostenta todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Fundamenta, ainda, o recurso especial nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal nem qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos da Lei 11.343/2006 e do CP indicados e o pleito de incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “rever a conclusão de que o réu não se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.229.468/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). De igual teor, “A desconstituição de tal entendimento a fim de reconhecer o redutor do tráfico privilegiado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).” (AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também nas alíneas “b” e "c" do permissivo constitucional, não foi apontado qualquer ato de governo local nem foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Embora interposto com base nas três hipóteses previstas no art. 105, III, da CF/1988, verifica-se, em relação à alínea "b", que a parte recorrente não produziu argumentação descritiva do modo pelo qual o acórdão hostilizado teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A argumentação genérica, no ponto, atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Em adição: “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009